Tribunal: TJDFT
Processo: 0704178-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PEDIDO DE CANCELAMENTO. REEMBOLSO REALIZADO INTEGRALMENTE E TEMPESTIVAMENTE. DANO MATERIAL AFASTADO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.306,17 a título de reembolso e a quantia de 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, afirma que atendeu prontamente a solicitação de reembolso do autor e que procedeu ao pedido de cancelamento da compra na administradora do cartão de crédito do consumidor. Pede pela reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 37483870 e 37483871). Contrarrazões apresentadas (ID 37483880 - Pág. 2).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O recorrente demonstrou que realizou tempestivamente e integralmente o estorno da compra cancelada pelo autor. Vejamos. O pedido de cancelamento do valor de R$ 1.306,17 foi processado em 13/06/2020 (ID 37483837); o valor de R$ 435,39 em 19/09/2020 (ID 37483838) e o valor de R$ 9.222,88 em 11/12/2020 (ID 37483839). Ao ingressar com a ação em 19/07/2022 o autor reconhecia o recebimento apenas da quantia de R$ 435,39. Todavia, após a requerida juntar com a contestação o comprovante do pedido de cancelamento da quantia de R$ 9.222,88, o autor confirmou o seu recebimento (ID 37483832). Posteriormente, a recorrente juntou o comprovante da solicitação de cancelamento do valor restante de R$ 1.306,17, que foi processada em 13/06/2020. Instado a se manifestar, o autor limitou-se a juntar a fatura do mês de junho/2020, cujo vencimento era 08/07/2020 (ID 37483844 - Pág. 4). Ocorre que o pedido de cancelamento ocorreu em 13/06/2020 e o crédito ocorreria a partir da fatura de agosto. Diante das provas juntadas pela recorrente, cabia ao autor juntar as faturas de pelo menos seis meses posteriores ao pedido de cancelamento a fim de demonstrar que houve erro no processamento do estorno. O autor, além de não ter visto o crédito de R$ 9.222,88 em seu cartão, foi desidioso em juntar a contraprova do estorno restante. Desse modo, necessário o reconhecimento do pagamento integral pela recorrente.
5. Por fim, não restando configurado qualquer ato ilícito da recorrente, não há que se falar em danos morais.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.